Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
i Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711466-82.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS MACIEL PONTEIRO APELADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Indefiro o requerimento formulado na petição de ID 73443654, visto que o valor depositado tem como beneficiário o Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do documento de ID 73443656, de modo que a parte deve diligenciar perante o setor responsável daquela Corte Superior. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator